Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721580-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 15904543). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, JFE18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15904543) interposto por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a decisão (Doc. Num. 13309084) por meio da qual esta Relatoria ampliou o alcance da decisão anteriormente proferida para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Agravada, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a exigibilidade das obrigações contratuais desta, até mesmo a anterior determinação de depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador